Tribunal: TJDFT
Processo: 0720462-02.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO PARCIAL DE SALÁRIO. COBRANÇAS INDEVIDAS. LIGAÇÕES DE COBRANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 1.295,98; b) determinar a exclusão do nome do requerente dos cadastros da SERASA em relação ao débito ora declarado inexistente; c) condenar a requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais, com correção monetária, pelo INPC, e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da data desta sentença; c) condenar a requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 1.109,21 corrigida monetariamente a partir do indevido bloqueio e acrescida de juros legais a partir da citação. O autor sustenta que juntou à petição inicial comprovante da segunda retenção parcial de seu salário por parte da ré, no importe de no valor de R$ 1.470,81, o que não foi refutado pela recorrida, devendo ser condenada na devolução em dobro deste valor, pois somente procedeu à devolução simples desta parcela. Requer, ainda, a majoração dos danos morais. Por seu turno, a parte ré, preliminarmente, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sustenta que o juízo é incompetente por necessidade de prova técnica, além de considerar que é parte ilegítima para integrar o polo passivo. Quanto ao mérito, argumenta que o autor não provou os fatos constitutivos de seu direito, no sentido de que não há prova de fraude facilitada pela instituição financeira, uma vez que as transações foram realizadas de celular habilitado, mediante fornecimento de dados pessoais do autor. Pede a improcedência dos pedidos do autor.

II. Os recursos são próprios, tempestivos e foram preparados (ID 60267961 e 60267968). Foram apresentadas as contrarrazões pelo autor (ID 60267972).

III. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não demonstrada a presença dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95.

IV. A mera alegação da necessidade de realização de perícia não conduz à complexidade probatória. Ademais, não há demonstração da efetiva necessidade, utilidade e viabilidade da perícia. Portanto, ausente o mínimo substrato que ampare o pedido de prova pericial, a simples alegação de necessidade de perícia não conduz à complexidade probatória e, por conseguinte, não afasta a competência dos Juizados Especiais. Preliminar rejeitada.

V. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo, conforme a teoria da asserção. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

VI. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor.

VII. O autor demonstrou que a quantia de R$ 1.470,81 foi indevidamente retida pela instituição financeira. Com efeito, foi devidamente comprovado que no mês de outubro seu salário líquido foi da ordem de R$ 8.742,72, sendo que, de referido montante foram abatidos R$ 1.470,81, correspondentes ao valor de pagamento da fatura de cartão de crédito do mês de outubro (ID 60267732), conforme comprovante de transferência para conta de pagamentos NUBANK, que comprova que a diferença entre o salário líquido do autor e o pagamento mínimo é exatamente o valor que foi transferido para a agência NUBANK (ID 60267732). Em reforço, ressalta-se que o réu não impugnou especificamente os fatos alegados pelo consumidor. Ademais, segundo o atual entendimento (EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21/2/2024), a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo, de modo que a restituição da quantia deve ocorrer em dobro.

VIII. No que tange à majoração do quantum arbitrado para a condenação por danos morais, entende-se que a fixação do quantum pelo Juízo de origem observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os montantes usualmente fixados em casos semelhantes, de modo que o valor de R$ 4.000,00 deve ser mantido.

IX. Quanto aos argumentos da ré, segundo o contexto probatório, as compras realizadas no cartão de crédito do autor ocorreram mediante fraude e, ainda assim, as faturas vencidas foram debitadas na conta corrente do autor, consumindo o seu salário. Nesse contexto, a retenção de parte do salário é manifestamente ilícita e claramente abusiva, devendo responder pelos danos morais e materiais sofridos pelo consumidor.

X. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o réu a pagar ao autor o valor remanescente de R$ 1.470,81, corrigida monetariamente a partir do indevido bloqueio e acrescida de juros legais a partir da citação. Mantida a sentença nos demais termos. Condenado o recorrente réu vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

XI. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.